Tribunal: STF
Processo: RE 339792
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL.
Ausência de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso
(arts. 2º, 5º, XXXV, e 129, I da Constituição Federal). Não
interposição de embargos declaratórios visando ao suprimento da
omissão (Súmulas 282 e 356 do STF). Precedentes.
RE não
conhecido.